Tribunal: TJDFT
Processo: 0022628-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que o recurso de apelação foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Dessa forma, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator